Tribunal: TJMT
Processo: 0012575-72.2016.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012575-72.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL - CPF: 034.334.521-80 (APELANTE), ADIEL AUGUSTO MORAES - CPF: 058.574.859-40 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DOS RÉUS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRELIMINAR
DE NULIDADE DAS PROVAS PELA OCORRÊNCIA DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – CRIME DE NATUREZA PERMANENTE – EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – AÇÃO POLICIAL REGULAR –
MÉRITO – 2.
ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – ALEGAÇÃO DEFENSIVA NÃO COMPROVADA – ART. 156 DO CPP – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA –
3.
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES – POSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXCLUSÃO DE TODOS OS EFEITOS DA CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em nulidade quando se está diante de crime de natureza permanente, que possibilita o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial ou consentimento do morador, em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente.

2.

Descabe cogitar em absolvição se demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ficando a negativa dos réus isolada no feito, uma vez que as armas de fogo e as munições de uso restrito foram encontradas no interior da residência dos acusados, que eram os locatários do imóvel, não ficando comprovada nos autos a alegação de eventual sublocação a terceiro, ônus este que competia à defesa nos termos do art. 156 do CPP.

3. Tendo em vista que sobreveio a declaração de extinção da punibilidade da apelante em relação a condenação utilizada para fins de reincidência, pela prescrição da pretensão punitiva, de rigor o decote da agravante em razão da medida excluir todos os efeitos da condenação, primários e secundários.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL

ADIEL AUGUSTO MORAES

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL
e
ADIEL AUGUSTO MORAES
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT na ação penal n.o 0012575-72.2016.8.11.0042, que os condenou pela prática do crime de posse irregular de armas de fogo e munições de uso restrito, previsto no
art. 16,
caput
, da Lei n.o 10.826/03
, às penas, respectivas, de
03 (três) anos, 11 (onze) meses e 07 (sete) dias de reclusão
e pagamento de
12 (doze) dias multa
, e de
03 (três) anos de reclusão
e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, ambas no regime inicial
aberto.

Nas razões recursais vistas no ID 192861248, a i. defesa suscita
preliminar
de
nulidade
processual por
ofensa a inviolabilidade domiciliar.
No mérito, postula a
absolvição
dos réus com esteio na
tese de insuficiência probatória
e, subsidiariamente, o
decote da

agravante
da reincidência em relação à apelante
SUELEN
, diante da extinção da sua punibilidade nos autos n.o 0002890-90.2006.811.0042.

Em sede de contrarrazões disponíveis no ID 192861250, o
parquet
refuta os argumentos defensivos e pugna seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer anexado ao ID 193056165, opinou pelo
parcial provimento

do recurso, a fim de afastar a agravante da reincidência, uma vez que, nos autos em que proferida a sentença condenatória que lastreia a circunstância agravante, houve a extinção da punibilidade da ré
SUELEN

PATRICIA SANTANA DO AMARAL
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento,

e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar no 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR

DE NULIDADE POR OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, a douta Defensoria Pública alega
preliminar de nulidade processual por ofensa à inviolabilidade do domicílio dos réus.

Argumenta, em síntese, que não houve autorização judicial para a busca domiciliar e que não foram realizadas campanas e diligências prévias, havendo apenas denúncias anônimas, aduzindo que não ficou comprovado nos autos tais procedimentos investigativos prévios pela Polícia.

Assim, sustenta que os elementos probatórios colhidos na aludida diligência são nulos, porquanto obtidos ilicitamente, o que resulta na ausência de prova da materialidade delitiva, e, portanto, conduz à absolvição dos recorrentes.

Todavia, com a detida análise dos autos,
não vejo como acolher
a pretensão defensiva.

Importante destacar que a inviolabilidade domiciliar não tem caráter absoluto, como se denota a partir da própria redação dada ao inciso XI do art. 5o da Constituição Federal, que legitima a violação ao domicílio – e, consequentemente, ao direito à intimidade e à vida privada – nos casos de
flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Com base nisso, observo de antemão que não houve, no caso, ilegítima violação ao domicílio dos apelantes, como tenta fazer crer a i. defesa, de forma que não há margem para se declarar a nulidade das provas colhidas por ocasião da busca policial realizada e consequente apreensão de armas de fogo e de munições de uso restrito.

Destarte, partilho do entendimento segundo o qual o delito em apreço consubstancia-se num
crime permanente
e, por isso, prescinde da existência de mandado autorizando o ingresso da Polícia na residência do agente, bastando, para justificar a medida, que os fatos e as circunstâncias do caso concreto evidenciem o cometimento de um crime no interior da residência, seja durante o dia ou à noite.

É cediço que, nos crimes permanentes, a
consumação do delito se prolonga no tempo
por vontade do agente, de maneira que enquanto não cessar a permanência o indivíduo estará em
situação de flagrância
, o que, por si só, autoriza a violação ao domicílio, sendo despicienda a existência de ordem judicial proferida por autoridade competente.

Nesse sentido é o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1.

A posse irregular de arma de fogo é crime permanente, estando em flagrante aquele que o pratica em sua residência, sendo, portanto, absolutamente legítima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito,
independentemente de mandado judicial
.
2.

Incidência da Súmula 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça,

poderá

dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." 3. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 729.818/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 13/05/2016) – grifei.

Dessume-se do feito que a Polícia recebeu informação, por meio de denúncia anônima, de que em determinada residência havia vários indivíduos portando armas de fogo e utilizando substância entorpecente.

Em decorrência disso, a guarnição diligenciou até o local, porém encontraram a casa toda aberta e não havia mais ninguém. Consta que os policiais efetuaram buscas no interior da residência, ocasião em que verificaram que havia inclusive panelas com a temperatura elevada, demonstrando, assim, que o local estava habitado há pouco tempo e as pessoas se evadiram.

Outrossim, lograram êxito em localizar diversos armamentos – 1 (um) fuzil; 1 (um) carregador de fuzil calibre 5,56mm; 88 (oitenta e oito) munições de calibre 5,56mm; 1 (uma) arma de fogo tipo pistola PT Taurus, numeração KNF 88157; 2 (dois) carregadores para pistola PT calibre 380 mm; 20 (vinte) munições calibre 380mm –, além de dois coletes balísticos, duas porções de droga, um prato contendo resquícios de alguma substância e um documento de identidade em nome da ré SUELEN.

Extrai-se dos autos ainda que os policiais conversaram com populares e confirmaram que a acusada era a locatária da quitinete em questão.

Desse modo, verifica-se que o presente caso se amolda a hipótese excepcional da garantia constitucional em comento, em razão da
situação de
flagrante delito
.

Insta consignar que a denúncia informava que
naquele instante
haviam pessoas reunidas com
armas de fogo e drogas
, e ambos se tratam de delitos de
natureza permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo, autorizando, assim, o flagrante.

Convém destacar que foi apontado o lugar específico (quitinete, na rua 13, no bairro Parque Nova Esperança), e as condições em que a guarnição da Polícia encontrou o local demonstrava que os indivíduos que ali estavam se evadiram do local há pouco tempo, haja vista que a residência ficou toda aberta e as panelas ainda estavam com alta temperatura.

Desse modo, verifica-se que os policiais apuravam fato delitivo que foi noticiado momentos antes da busca e apreensão, e, em diligências efetuadas logo em seguida e pela situação acima exposta é que a guarnição realizou as buscas sendo de fato encontrados os supracitados artefatos bélicos, bem como porção de entorpecente na residência dos réus.

Portanto, considerando esses elementos que compunham o cenário de flagrância, ainda que a i. defesa concentre esforços na suposta ocorrência de violação de domicílio, todo o contexto traduz inequívoca
fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão
, o que veio a ser corroborado pela apreensão dos materiais ilícitos, a partir das efetivas buscas realizadas.

Assim, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio, refutando-se a nulidade arguida, não sendo o caso de manifesta ilegalidade ou arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais apreendidos.

Logo,
REJEITO
a preliminar arguida pela i. defesa.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar arguida, passo ao exame meritório.

Ressai da denúncia (ID 192860793 – págs. 5/7) que,

no dia 25 de novembro de 2015, por volta das 18h, em uma quitinete localizada no Parque Nova esperança, nesta Capital, os réus
ADIEL AUGUSTO MORAES
e
SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL
, portavam 1 (um) fuzil; 1 (um) carregador de fuzil calibre 5,56mm; 88 (oitenta e oito) munições de calibre 5,56mm; 1 (uma) arma de fogo tipo pistola PT Taurus, numeração KNF 88157; 2 (dois) carregadores para pistola PT calibre 380 mm,; 20 (vinte) munições calibre 380mm, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Diante desse fato, os apelantes foram
denunciados
, ao que se sucedeu o devido processo legal, sendo que foi julgada
parcialmente procedente
a pretensão punitiva estatal e foram
condenados
pela prática do crime de porte irregular de armas de fogo e de munições de uso restrito, tipificado no
artigo 16 da Lei no 10.826/03
, contexto em que exsurgem inconformados perante esta instância revisora.

A d. defesa sustenta em suas razões recursais a
absolvição
consubstanciada na insuficiência de provas acerca da autoria delitiva, requerendo a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Argumenta que os apelantes negaram a prática delitiva e relataram que havia terceiro residindo no local na época dos fatos, salientando que os acusados não se faziam presentes no momento da apreensão dos artefatos bélicos, de modo que seria presunção a autoria do delito de sua parte.

Todavia, com a detida análise dos autos, observo que
desmerece acolhimento
o pleito absolutório.

A
materialidade
do crime ficou demonstrada por meio do termo de exibição e apreensão (ID 192860793 – pág. 13); boletim de ocorrência (ID 192860793 – págs. 14/17); laudo pericial de eficiência das armas de fogo e das munições apreendidas (ID 192860793 – págs. 25/30 e ID 192860794 – págs. 1/9); e pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A
autoria
delitiva, por sua vez, ficou comprovada pelo conjunto fático-probatório dos autos, apesar da negativa dos apelantes e tentativa de se esquivar da responsabilização criminal.

Extrai-se do feito que os recorrentes negaram a prática do delito em ambas as fases processuais, alegando que os artefatos bélicos que foram encontrados em sua residência não lhes pertenciam, atribuindo a conduta criminosa a terceiro, de nome Tiago, para quem teriam “emprestado” a quitinete para ficar por poucos dias, sendo que a Polícia esteve no local nessa data e apreendeu os objetos ilícitos; aduziram ainda que esse sujeito faleceu um ano após o crime em questão.

O
réu ADIEL AUGUSTO
prestou declarações perante à autoridade policial somente em outubro/2017, dois anos após o fato, relatando que esse indivíduo Tiago era seu amigo de infância e lhe pediu para “emprestar” a casa, e iria receber o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo que recebeu inicialmente R$ 500,00 (quinhentos reais); disse que ficou um dia e meio fora, oportunidade em que a Polícia compareceu ao local, aduzindo que somente a droga apreendida lhe pertencia, pois era usuário; ademais, narrou que soube que Tiago iria fazer um roubo em um supermercado na ocasião em que “emprestou” a casa (ID 192860796 – págs. 25/26).

Em sede judicial, o referido apelante manteve a alegação de que sua residência foi “emprestada” para terceiro, negando, porém, ter ciência sobre eventual crime que a pessoa de Tiago cometeria, aduzindo, nesta oportunidade, que seu amigo teria emprestado a casa para “curtir com a mulherada”, apresentando a versão nesse sentido (mídia audiovisual, ID 192861222).

A
ré SUELEN PATRICIA
, por sua vez, alegou perante à autoridade judiciária que a residência do casal foi “alugada” para um indivíduo chamado Tiago que morava no bairro há muito tempo, o qual perguntou em um bar se “alugavam” a casa para ele; que não perguntaram o porquê o sujeito quis a casa, sendo que pensaram que era para fazer festa – embora não tenha relatado isso em sede inquisitiva, ocasião em que disse que souberam que Tiago iria perpetrar o crime de roubo no supermercado; aduziu que todos do bairro conheciam o Tiago, pois estava todo dia no bar do “Mangueira” bebendo; disse somente em Juízo que era costume “emprestarem” a casa para outras pessoas fazerem festas; e que soube a respeito da ação policial em sua residência por meio de sua genitora – narrando na Delegacia que foi por meio de sua irmã (ID 192860797 – págs. 2/3, e mídia audiovisual, ID 192861222).

Dessume-se do feito ainda o
depoimento do investigador de polícia Wallace Lara Cruz de Oliveira
, o qual não se recordou sobre detalhes da ocorrência, devido ao lapso temporal entre o fato e a audiência (cerca de cinco anos), mas confirmou judicialmente que houve a apreensão dos armamentos da residência dos réus e, naquela ocasião, ele ficou responsável pelo lado externo da casa durante as diligências; esclareceu sobre as panelas no interior da residência que ainda estavam quente, dizendo que provavelmente as pessoas evadiram-se do local porque viram a viatura da Polícia, já que a sirene estava ligada (mídia audiovisual, ID 192861222).

O
investigador Cláudio Santana Costa
esclareceu em Juízo, em julho/2022, que participou das diligências após a busca e apreensão, para fins de intimação dos réus, narrando a dificuldade de encontrá-los. Nessa ocasião afirmou que a residência onde foram encontrados os armamentos de fato pertencia aos apelantes (mídia audiovisual, ID 192861198 e ID 192861199).

E ainda, a
investigadora de polícia Daniela Aparecida Lozei
relatou em Juízo que também não participou das diligências que culminaram na apreensão dos ilícitos, e sim das diligências para certificar se a residência em questão pertencia aos recorrentes; asseverou que a locadora do imóvel confirmou que os apelantes eram os locatários, ou seja, eram eles que tinham a posse do imóvel à época do fato (mídia audiovisual, ID 192861197).

Importante destacar que
as armas de fogo e munições foram localizadas no interior da residência dos apelantes, ou seja, na posse dos réus, portanto, presume-se a autoria delitiva, invertendo-se o ônus probatório
, de modo que eventual alegação a fim de atribuir a responsabilidade a terceiro, em decorrência de sublocação que teria sido realizada, deve ser devidamente comprovada, o que não ocorreu na presente hipótese.

Saliente-se, nesse ponto, que de acordo com o ordenamento jurídico vigente a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos moldes do que preceitua o
artigo 156 do Código de Processo Penal
, e,
in casu
, a defesa não se desincumbiu desse ônus, havendo a mera alegação dos recorrentes de que os objetos ilícitos pertenciam a terceiro desconhecido.

Observa-se que os acusados se limitaram em alegar que tinham “emprestado” – leia-se sublocado, devido a contraprestação, em tese, recebida –, para a pessoa chamada Tiago e que os armamentos lhe pertenciam, bem como que teria sobrevindo o falecimento dele um ano após os fatos.

No entanto, não há qualquer elemento de prova nos autos que ampare essa narrativa. Os recorrentes não comprovaram o suposto “empréstimo” da casa e nem mesmo a existência desse terceiro, tampouco demonstraram a ocorrência da morte alegada, fator que impossibilitaria o indivíduo de elucidar o caso.

Frise-se que o apelante aduziu que o terceiro era seu amigo de infância, o que foi reforçado em Juízo, de que o conhecia “desde criança”, porém nem sequer soube declinar seu sobrenome.

Saliente-se ainda que a apelante, por seu turno, aduziu que Tiago era um conhecido do bairro e que “todos” na região sabiam quem era ele, entretanto, não apontou qualquer pessoa que poderia confirmar sua narrativa.

Ademais, conforme acima exposto, os recorrentes apresentaram versão conflitante nas ocasiões em que foram ouvidos a respeito do motivo do “empréstimo” de sua residência, ora dizendo que Tiago teria emprestado a casa e iria praticar crime de roubo a um supermercado da cidade, ora disse que ele visava se reunir para “festar”, o que deixa sua versão do fato ainda mais frágil.

Impende consignar que o crime em tela é de
perigo abstrato e mera conduta
, cuja caracterização prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo dispensável a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos-núcleo do tipo penal, porquanto gera um perigo presumido à incolumidade coletiva, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança pública e à paz social.

A propósito,
“(...) o crime previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo abstrato,

sendo irrelevante o fato de a arma estar desmuniciada ou, até

mesmo,

desmontada

ou

estragada,

porquanto o objeto jurídico tutelado

não é a incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz

social,

colocados

em

risco

com

o porte de arma de fogo sem autorização

ou

em

desacordo

com determinação legal, revelando-se despicienda

até

mesmo

a

comprovação

do

potencial

ofensivo

do artefato através de laudo pericial”.
(STJ. AgRg no AREsp 1437702/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Quinta Turma. Data do Julgamento 20/08/2019. DJe 23/08/2019).

Não discrepa o entendimento igualmente sedimentado no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme se infere através do
Enunciado Orientativo no 37
da jurisprudência uniformizada da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
“O porte ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta ou de perigo abstrato, sendo irrelevante a demonstração de seu efetivo caráter ofensivo”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJe, edição no 9998, de 11/04/2017).

Assim sendo, havendo provas bastantes de que os apelantes guardavam e/ou tinham em sua posse armas de fogo e munições de uso restrito sem a devida autorização legal, e não comprovada a alegação defensiva que visava eximir os acusados da responsabilidade, não há falar em absolvição.

Diante desse contexto,

à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são suficientes para atestar, além de qualquer dúvida razoável, a autoria dos apelantes ADIEL AUGUSTO e SUELEN PATRICIA pelo crime previsto no art. 16 a Lei no 10.826/03 que lhes é imputado, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição por carência de provas, razão pela qual deve ser
mantida
a condenação
.

De outro modo, a i. defesa postula pelo
decote da agravante da reincidência da ré SUELEN PATRICIA
, diante da extinção da punibilidade nos autos no 2890-90.2006.811.0042.

Melhor sorte assiste à defesa nesse ponto, devendo ser acolhida a pretensão defensiva.

Pelo que se dessume do feito, em 05/02/2018, foi declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação a ação penal supracitada, a qual foi utilizada para fins de reconhecimento da reincidência (ID 192861247 – pág. 15).

Portanto, mostra-se inviável a manutenção da agravante da reincidência no presente caso, uma vez que sobreveio a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição, frise-se que se trata da
prescrição da pretensão punitiva
, de modo que se
afastam todos os efeitos da condenação
, sejam primários ou secundários.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – TESE SUBSIDIÁRIA – EXCLUSÃO DA REINCIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – EXTINÇÃO DOS EFEITOS PRIMÁRIOS E SECUNDÁRIOS DA CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Comprovado o porte ilegal de munições de uso permitido pelo conjunto probatório (depoimento dos policiais), não se pode acolher a tese da defesa de ausência de provas a evidenciar a prática delitiva do artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva extingue os efeitos primários e secundários da condenação, pelo que, não pode ser considerada para efeitos da reincidência.
”
(TJMT, N.U 0000981-67.2015.8.11.0019, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJe 24/03/2023) – negritei.

Sendo assim, passo à
readequação da reprimenda em relação a SUELEN:

Na primeira fase, a sanção basilar foi fixada em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes a serem sopesadas, de modo que estabeleço a pena intermediária em 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, a qual torno definitiva ante a ausência de outras circunstâncias a serem consideradas.

Ademais, mantenho o regime prisional inicial aberto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação criminal interposto por
SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL
e
ADIEL AUGUSTO MORAES
,
REJEITO a preliminar

de nulidade arguida
, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a agravante da reincidência reconhecida em demérito da apelante SUELEN PATRICIA SANTANA DO AMARAL, readequando-se-lhe, pois, a pena final, para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime inicial aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024